Tribunal: TJPA
Processo: 0808817-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808817-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE BARROS DE SOUSA

AUTORIDADE: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 217-A C/C ART. 226, II AMBOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA.

- Resta superada a alegação se excesso de prazo diante de não conclusão do inquérito policial (IPL), eis que, segundo a autoridade coatora, em informações, fora concluído e juntado aos autos em 0
8/08/2021.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA DESDE O EVENTO CRIMINOSO ATÉ SER PRESO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DO POSSÍVEL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ACASO O PACIENTE SEJA CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com a causa de aumento inserta no art. 226, II do CP, pois teria praticado contra sua enteada D. L. D. S., de 12 anos de idade, nos meses de maio, junho e julho de 2020, na residência em que viviam, toda vez que a mãe da menor viajava, penetração anal, oral, masturbação e outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sob ameaça de morte caso contasse os fatos.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 37-41 ID nº 6051355) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 21-23 ID nº 6051345),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da [1] gravidade em concreto do crime, [2] do risco concreto de reiteração delitiva, eis que o delito ocorria na residência da família, sendo imperiosa para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Ademais, agrega-se o fato da fuga do distrito da culpa após o evento delituoso, vez que o decreto preventivo, datado de 17/09/2020, só fora cumprido em 22/07/2021

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

- Quanto à alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime semiaberto de cumprimento de pena, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogadas em favor de
ANDRÉ BARROS DE SOUSA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo judicial eletrônico nº 0006464-55.2020.8.14.0040.

As impetrantes aduzem que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 17/09/2020 e cumprida em 22/07/2021, seis meses após separado de fato de sua ex-companheira. Em 26/07/2021, ocorreu a audiência de custódia, em que requerida, sem sucesso, a revogação da medida extrema.

Sustentam ilegalidade, pois o
IPL não fora concluído
, em claro
excesso de prazo.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
baseado em
“fundamentação genérica, modelo pronto.”
e,
acaso condenado
, o regime de cumprimento de pena será o semiaberto.

Afirmam que
“não consta nos autos laudo sexológico que comprove a materialidade do delito
, assim como o processo encontra-se desregular, haja vista que existem nos autos provas, depoimentos que não são do caso em tela como os dos ids 31088952, 31088951 e 31088950.”.

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, bons antecedentes, emprego, residência fixa,
“pai de família trabalhador, que possui boa índole que conviveu por anos com essa família sem qualquer desvio de conduta, de modo que, possui moral ilibada não compreendendo o porquê de sofrer acusações tão serias da sua ex. companheira e mãe dos seus filhos.”.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-98.

Considerando o equívoco das impetrantes na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 100-102 ID nº 6066003), as quais foram prestadas às fls. 110-113 (ID nº 6158091).

Indeferi a liminar
(fls. 114-116 ID nº 6160867).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 119-228 ID nº 6247334).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Resta superada a alegação se excesso de prazo diante de não conclusão do inquérito policial (IPL),
eis que, segundo a autoridade coatora, em informações, fora concluído e juntado aos autos em 08/08/2021.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com a causa de aumento inserta no art. 226, II do CP, pois teria praticado contra sua enteada D. L. D. S., de 12 anos de idade, nos meses de maio, junho e julho de 2020, na residência em que viviam, toda vez que a mãe da menor viajava, penetração anal, oral, masturbação e outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sob ameaça de morte caso contasse os fatos.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(fls. 37-41 ID nº 6051355)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 21-23 ID nº 6051345),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
[1] gravidade em concreto do crime, [2] do risco concreto de reiteração delitiva,
eis que o delito ocorria na residência da família, sendo imperiosa para
assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
Ademais, agrega-se o fato da
fuga do distrito da culpa
após o evento delituoso, vez que o decreto preventivo, datado de 17/09/2020, só fora cumprido em 22/07/2021.

Diferentemente do que sustenta a defesa, há prova da materialidade do delito, configurada pelo depoimento da vítima, colhido por meio de escuta especializada e relatos da genitora. De fato, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra da vítima em crimes de natureza sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, como é o presente caso, merece crédito ainda mais para decretação de prisão preventiva que exige somente indícios de autoria e materialidade (v.g. STJ - HC: 415358 SP 2017/0228713-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

Pondero que, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
"[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]"
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Quanto à
alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime semiaberto de cumprimento de pena
, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa senda, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - pois as instâncias ordinárias salientaram que, por diversas vezes, o Acusado teria praticado atos libidinosos com sua enteada, aproveitando-se da ausência de sua companheira na residência, ordenando que a criança não contasse nada para seus familiares. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Ademais, a custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado do distrito da culpa, conforme salientado pelo Juízo processante.

3. Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, consignou o Tribunal de origem que a prisão do Acusado foi requerida pelo Ministério Público por tratar-se de "de pessoa violenta, agressor contumaz de sua companheira Ana Paula, além do que ele já contava com passagem anterior por crime de roubo, que conforme pesquisa, encontrava-se em endereço desconhecido, o que inviabilizou, inclusive, a sua oitiva em sede de inquérito policial". Por esse motivo, entendeu a Corte estadual que ainda subsistiria o periculum libertatis.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 557.870/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 25/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/09/2021